Tribunal: TJDFT
Processo: 0714620-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.<span style="font-size:6.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;
mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.<span style="font-size:6.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;
mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.